Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. COMUNICAÇÃO NA HORA DO CHECK-IN. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se baixo e insuficiente para reparar os danos morais sofridos pelo consumidor, levando em consideração as especificidades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser majorado.
2. Apelação conhecida e provida.